Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-39.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001639-39.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, À LUZ DO ART. 85, §3º, DO CPC. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL NOS TERMOS DO ART. 85, §11, CÓDIGO DE RITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, STJ). 2. O STJ, quando da análise da aplicação da Súmula 421, julgou em sede de recurso repetitivo, o REsp 1199715/RJ, e fixou a tese que “a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”. 3. Logo, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública estadual. 4. Quanto a Apelação interposta pelo Município de Brumado, pelos fundamentos já expostos, restou patente que é cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade. 5. Acerca do valor arbitrado, observa-se que ele fora fixado em montante aquém do mínimo legal estabelecido pelo art. 85, §3º do CPC, de 10%, o que enseja reparo, principalmente se apreciados os requisitos previstos no §2º do aludido dispositivo processual. Nesse sentido, reforma-se a sentença para fixar o valor dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorando-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001639-39.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelado o DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, MUNIÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA